Tribunal: TJPA
Processo: 0807795-19.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807795-19.2023.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GILSON CONCEICAO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DANOS MORAIS. IPVA. VEÍCULOS APREENDIDOS POR ORDEM JUDICIAL. ESVAZIAMENTO DAS FACULDADES DOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPVA incidente sobre veículos apreendidos por ordem judicial desde 09.11.2016, declarar a nulidade dos débitos a partir de 2017 e condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 salários-mínimos.

2.

O autor alegou que os veículos, embora registrados em seu nome, foram apreendidos e permanecem sob custódia estatal, sem possibilidade de uso ou disposição, apesar da cobrança de IPVA com inscrição em dívida ativa e protesto.

3.

O Estado sustentou que a apreensão não extingue a propriedade e que a titularidade registral caracteriza o fato gerador do imposto, inexistindo ilícito ou dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide IPVA sobre veículo apreendido por ordem judicial e mantido sob custódia estatal, ainda que permaneça registrado em nome do contribuinte; e (ii) saber se a cobrança indevida com inscrição em dívida ativa e protesto enseja indenização por dano moral e, em caso positivo, qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A CF/1988, art. 155, III, atribui aos Estados competência para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. A Lei Estadual nº 6.017/1996 define como fato gerador a propriedade do veículo.

6.

O art. 1.228 do CC dispõe que a propriedade compreende as faculdades de usar, gozar, dispor e reaver a coisa. O conceito não se restringe à titularidade formal constante de registro administrativo.

7.

Comprovada a apreensão judicial dos veículos desde 09.11.2016, com permanência sob custódia estatal, há esvaziamento das prerrogativas dominiais. O proprietário não exerce posse, uso ou disposição enquanto perdurar a constrição.

8.

Inviabilizado o conteúdo material da propriedade por ato estatal, não se configura o fato gerador do IPVA a partir da apreensão. A mera permanência do registro no órgão de trânsito não prevalece sobre a realidade fática consolidada.

9.

A cobrança indevida, acompanhada de inscrição em dívida ativa e protesto, caracteriza ato ilícito apto a ensejar dano moral.

10.

O valor fixado deve observar razoabilidade e proporcionalidade. Ausente demonstração de repercussões extraordinárias, revela-se excessiva a fixação em 10 salários-mínimos. Mostra-se adequado reduzir a indenização para 4 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para 4 salários-mínimos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não incide IPVA sobre veículo apreendido por ordem judicial e mantido sob custódia estatal, enquanto perdurar a impossibilidade de exercício das faculdades inerentes à propriedade.

2. A cobrança e o protesto de débitos de IPVA relativos a período posterior à apreensão configuram ilícito indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal e Danos Morais nº 0807795-19.2023.8.14.0045,
ajuizada por
GILSON CONCEIÇÃO MARQUES
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor narrou que os veículos I/SSANGYONG ACTYON SP4X4, placa OBT-3236, RENAVAM nº 336575092, ano/modelo 2011/2011, e CHEVROLET/CELTA 1.0L LT, placa NTA-4592, RENAVAM nº 296305936, ano/modelo 2011/2012, encontram-se registrados em seu nome junto ao DETRAN/PA.

Relatou que, em 09 de novembro de 2016, ambos os veículos foram apreendidos por ordem judicial emanada pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos nº 20160445160220, oriundos do Inquérito Policial nº 495/2016.000004-0, permanecendo desde então sob custódia estatal, fato comprovado por Auto de Busca e Apreensão, Mandado Judicial e certidões acostadas.

Afirma que, apesar de estar impedido de exercer as faculdades inerentes ao direito de propriedade, uso, gozo, disposição e reivindicação, o Estado continua a lançar e cobrar IPVA e demais tributos incidentes sobre os veículos, inclusive com inscrição em dívida ativa e protesto dos débitos referentes aos exercícios de 2016 a 2020.

Requereu a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a partir da apreensão, a nulidade dos débitos, a baixa dos protestos e indenização por danos morais.

O Estado do Pará apresentou Contestação, defendendo a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral, sustentando que a apreensão judicial não retira a propriedade do bem, permanecendo o autor como titular registral no DETRAN, razão pela qual subsiste o fato gerador do IPVA.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado do Pará relativamente ao IPVA e demais tributos incidentes sobre os veículos apreendidos a partir do ano de 2017, enquanto perdurar a apreensão, declarar a nulidade dos débitos fiscais correspondentes e condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 10 (dez) salários-mínimos vigentes.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs a presente
Apelação,
sustentando que a propriedade não se extingue com a apreensão judicial, que o fato gerador do IPVA é a titularidade do veículo registrada nos órgãos competentes e que a sentença teria interpretado de forma extensiva hipótese de não incidência tributária, em afronta à literalidade exigida pelo Código Tributário Nacional.

Argumenta que considerando não haver ilícito praticado pelo Estado, também não há falar em dano indenizável.

Requer a reforma integral da sentença.

Apresentadas
Contrarrazões,
o apelado defende a manutenção da sentença, reiterando que não exerce qualquer das faculdades inerentes à propriedade desde 09/11/2016, inexistindo fato gerador do IPVA a partir da apreensão.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando de intervir no mérito por se tratar de interesse patrimonial disponível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à definição acerca da incidência do IPVA sobre veículos apreendidos por ordem judicial desde 09/11/2016, permanecendo sob custódia estatal, e à verificação da subsistência do fato gerador do tributo nesse contexto.

A Constituição da República, em seu art. 155, III, atribui aos Estados competência para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. No âmbito do Estado do Pará, a matéria é regulamentada pela Lei Estadual nº 6.017/96, cujo art. 1º dispõe expressamente que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor, sendo devido anualmente. O art. 11 do mesmo diploma define como contribuintes as pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de veículo automotor sujeito a licenciamento.

Portanto, o núcleo do fato gerador do IPVA reside na propriedade.

Por sua vez, o art. 1.228 do Código Civil estabelece que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. O conceito civilístico de propriedade, assim, não se esgota na titularidade formal constante de registro administrativo, mas compreende um complexo de faculdades materiais e jurídicas que compõem o domínio.

No caso concreto, restou incontroverso que os veículos foram apreendidos em 09/11/2016 por ordem judicial e colocados à disposição do Estado, permanecendo sob sua custódia. Desde então, o autor não detém a posse direta ou indireta dos bens, não podendo usá-los, fruí-los, dispor deles ou reivindicá-los, enquanto perdurar a constrição judicial.

Nessas circunstâncias, há evidente esvaziamento do conteúdo econômico e jurídico da propriedade, configurando-se verdadeira supressão das prerrogativas inerentes ao domínio.

Se o fato gerador do IPVA é a propriedade, e se esta, em seu conteúdo substancial, encontra-se inviabilizada por ato estatal, não há como reconhecer a incidência do tributo a partir da apreensão.

A tese recursal, no sentido de que a mera permanência do registro no DETRAN seria suficiente para caracterizar o fato gerador, não se sustenta diante da interpretação sistemática da legislação estadual com o conceito civilista de propriedade.

A sujeição passiva do imposto pressupõe a titularidade plena ou, ao menos, o exercício das faculdades dominiais. A manutenção do nome no cadastro não pode prevalecer sobre a realidade fática consolidada por decisão judicial que retira do contribuinte o poder de uso e disposição.

Admitir a cobrança do IPVA nessas circunstâncias implicaria exigir tributo de quem não detém, de fato e de direito, o exercício da propriedade, convertendo o imposto patrimonial em exação desvinculada do fato gerador constitucionalmente previsto.

Neste sentido, esta E. Corte assim já se manifestou oportunamente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL "DEPENADO" ENQUANTO ESTAVA SOB A GUARDA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ – PA – 08202497820198140301 – 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO – RELATOR: DES(a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - DATA DO JULGAMENTO: 02/10/2023, Data de Publicação: 17/10/2023.)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. LANÇAMENTO INDEVIDO.

1.Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário.

2.Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por determinação judicial no ano de 2007 apreendidos pela Policial Federal.

3.O Juízo concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo.

4. O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o apelado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto.

5. Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, o apelado não pode ser responsabilizado pelo tributo no período em que o veículo estava apreendido.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844441-12.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

Em assim sendo, a sentença recorrida enfrentou adequadamente tais fundamentos, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária a partir do momento em que os veículos foram apreendidos, decisão que se revela consentânea com o ordenamento jurídico.

Quanto ao dano moral, cumpre registrar que a cobrança indevida de tributo, acompanhada de inscrição em dívida ativa e protesto, é apta a gerar abalo extrapatrimonial, sobretudo quando impõe ao contribuinte restrições indevidas e necessidade de adoção de medidas judiciais para resguardar direito manifestamente comprometido.

Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, embora evidenciado o constrangimento decorrente da cobrança indevida e do protesto dos débitos, não se verifica a demonstração de consequências extraordinárias ou repercussões de maior gravidade que justifiquem a manutenção do valor arbitrado em patamar equivalente a 10 (dez) salários mínimos.

A indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, mas sem assumir caráter punitivo exacerbado. Assim, mostra-se adequado e suficiente, à luz das peculiaridades do caso concreto, reduzir o quantum indenizatório para
04 (quatro) salários-mínimos
, preservando-se a condenação, porém em valor mais condizente com os parâmetros de moderação e equidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o valor devido a título de danos morais, mantendo irretocável os demais termos da sentença
,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026